Tribunal: TJBA
Processo: 8032176-07.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 8032176-07.2025.8.05.0000
COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001085-28.2023.8.05.0206

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS

REQUERIDO: EDMILSON BISPO DA SILVA

ADVOGADOS: CLAUDIO JOSÉ MORGADO LEITE, TIAGO GLICÉRIO DOS SANTOS,

ANTONIO FREDERICO GOMES PAIXÃO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO
LUIZ PARAÍSO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CP). FUNDADAS RAZÕES QUE COMPROMETEM A IMPARCIALIDADE DO JÚRI LOCAL. INFLUÊNCIA FUNCIONAL E SOCIAL DO RÉU POLICIAL MILITAR ATUANTE NA COMARCA DE QUEIMADAS. MANIFESTAÇÕES DO JUÍZO DE ORIGEM E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEIS À MEDIDA. INDICAÇÃO DE COMARCA DE DESTINO VIÁVEL E DE PORTE SUPERIOR. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de pronunciado por crime de homicídio qualificado e furto qualificado, Edmilson Bispo da Silva, policial militar em atuação na comarca de Queimadas/BA.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há fundadas razões para duvidar da imparcialidade do Conselho de Sentença na comarca de origem;

(ii) estabelecer se há risco à ordem pública ou à segurança das testemunhas, apto a justificar o desaforamento;

(iii) determinar se a comarca indicada como destino atende aos critérios legais e jurisprudenciais de adequação e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento é medida excepcional, admitida quando presente dúvida relevante sobre a imparcialidade do júri ou risco à ordem pública, nos termos do art. 427, caput, do CPP.

4. A condição funcional do réu, policial militar atuante em Queimadas, aliada à reduzida densidade populacional do município e aos temores relatados por testemunhas comprometem a higidez do julgamento.

5. O Juízo da Vara do Júri manifestou-se favoravelmente ao pedido, ressaltando os riscos percebidos nas audiências.

6. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo deferimento do pedido, apontando risco de influência indevida e comprometimento da imparcialidade dos jurados.

7. A comarca de Conceição do Coité apresenta maior contingente populacional e melhor estrutura, além de distância suficiente para mitigar o risco de influências indevidas, sem inviabilizar o acompanhamento das partes.

IV. Dispositivo

8. Desaforamento conhecido e deferido. Determinada a remessa do feito à Comarca de Conceição do Coité.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do pedido de desaforamento de julgamento n.º 8032176-07.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Queimadas, em que figuram como requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e como requerido Edmilson Bispo da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(03) DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO 8032176-07.2025.8.05.0000